Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026715-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO SOARES LACERDA - CPF: 727.874.491-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE DECORRENTE DE CRIME DOLOSO PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) OU REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERVENIENTE QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE APURAÇÃO FORMAL DA FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS PREVISTO NO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que reconheceu a prescrição da falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime fechado, ante a ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar ou realização de audiência de justificação no prazo legal.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é necessária a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou a realização de audiência de justificação para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso no curso da execução penal e qual o prazo prescricional aplicável à apuração da falta grave.

III. Razões de decidir:

1. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, acarretando consequências significativas para o apenado, como a regressão de regime prisional, a interrupção do prazo para progressão, a perda de até 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios.

2. O reconhecimento da falta grave exige a observância do devido processo legal, assegurando-se ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

3. A Súmula 533 do STJ estabelece que é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 972.598/RS (Tema 941 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a audiência de justificação realizada pelo Juízo da Execução Penal afasta a necessidade de prévio PAD.

5. O contraditório e a ampla defesa exercidos nos autos da ação penal não suprem a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal.

6. Diante da ausência de previsão legal específica na Lei de Execução Penal, aplica-se, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, qual seja, 03 (três) anos.

7. A apuração da falta disciplinar não se confunde com a persecução penal do crime em si, sendo esferas distintas com finalidades diferentes.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento: 1. Para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, é imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar ou a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa no âmbito da execução penal. 2. A existência de sentença penal condenatória pelo novo crime não supre, por si só, a ausência da oitiva da defesa técnica no juízo da execução penal para fins de aplicação dos efeitos da falta grave. 3. O prazo prescricional aplicável à apuração da falta grave é de 03 (três) anos, por analogia ao art. 109, VI, do Código Penal, independentemente da natureza do fato que a caracteriza.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 52, 118, I e 127 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84); art. 109, VI, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 533; STJ - Súmula 534; STF - RE nº 972.598/RS (Tema 941 da Repercussão Geral); STF - RE nº 776.823/RS (Tema 758 da Repercussão Geral); STJ - HC 710.887/RS; STJ - AgRg no REsp 2.016.844/SP; TJMT - N.U 1012290-76.2025.8.11.0000; TJMT - N.U 1014082-65.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a pretensão defensiva para reconhecer a prescrição da falta grave decorrente do fato que originou a Guia nº 0043826-40.2018.8.11.0042, nos autos do executivo de pena SEEU nº 0017415-62.2015.8.11.0042, referente ao reeducando
Francisco Soares Lacerda
(Id. 305795876).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução, pugnando pela reforma da decisão para afastar a prescrição de falta grave praticada pelo agravado e o consequente reconhecimento, aplicando-se os seus efeitos secundários, em especial a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data do cometimento do novo crime, além da alteração da data-base para concessão de benefícios.

(Id. 305795875).

Em contrarrazões, a defesa refuta os argumentos do
Parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 305795879)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 305795880).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através em parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.

311188358), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA INSTAURAÇÃO DE PAD PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO PENAL
– Insurgência Ministerial – Pede a reforma. Alegação de não prescrição – Inviabilidade – Ocorrência do prazo prescricional para que fosse reconhecida a falta grave – prazo regulado pelo art. 109, VI do CP – Ausência de PAD e de audiência de justificação – Precedentes STJ [HC 452.988] – Súmulas 533 e 526 do STJ – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a pretensão defensiva para reconhecer a prescrição da falta grave decorrente do fato que originou a Guia nº 0043826-40.2018.8.11.0042, nos autos do executivo de pena SEEU nº 0017415-62.2015.8.11.0042, referente ao reeducando
Francisco Soares Lacerda
.

Consta dos autos que o agravado, que cumpre pena privativa de liberdade total de 60 anos pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo qualificado por lesão grave e outros delitos, teria praticado novo crime doloso em 13/11/2017, durante o cumprimento da pena em regime fechado, fato que deu origem à nova condenação nos autos da Ação Penal nº 0043826-40.2018.8.11.0042, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O Ministério Público requereu o reconhecimento da falta grave decorrente da prática do novo crime doloso, com a aplicação de seus efeitos secundários, especialmente a perda de 1/3 dos dias remidos até a data do cometimento do novo crime e a alteração da data-base para concessão de benefícios.

A defesa técnica, por sua vez, opôs-se ao reconhecimento da falta grave, alegando a ocorrência da prescrição trienal para sua apuração, diante da ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou realização de audiência de justificação no prazo legal.

O Juízo da Execução Penal acolheu a pretensão defensiva, reconhecendo a prescrição da falta grave, sob o fundamento de que, desde a prática da infração criminal em 13/11/2017 e da juntada da respectiva guia de execução penal, não foi instaurado PAD nem realizada audiência de justificação a tempo, não se verificando a garantia do contraditório e da ampla defesa. Considerando o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, aplicou o prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, declarando inviável o reconhecimento da falta grave.

A controvérsia central do presente agravo em execução penal consiste em definir se é necessária a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou a realização de audiência de justificação para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso no curso da execução penal e qual o prazo prescricional aplicável à apuração da falta grave.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) estabelece em seu artigo 52 que
"a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave"
, sendo esta uma das hipóteses expressamente previstas para a caracterização de infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal.

O reconhecimento da falta grave acarreta consequências significativas para o apenado, como a regressão de regime prisional (art. 118, I, da LEP), a interrupção do prazo para a progressão de regime (Súmula 534 do STJ), a perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP) e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios.

Diante da gravidade dessas consequências, é imprescindível que o reconhecimento da falta grave observe o devido processo legal, assegurando-se ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 533, que dispõe:

"Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado."

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE nº 972.598/RS (Tema 941 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena"
.

Posteriormente, no julgamento do RE nº 776.823/RS (Tema 758 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal admitiu o aproveitamento da sentença penal condenatória que verse sobre autoria, materialidade e circunstâncias do crime para fins de reconhecimento da falta grave.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o aproveitamento da sentença não dispensa a oitiva prévia da defesa técnica no âmbito da execução penal, antes do reconhecimento da falta grave, conforme decidido no HC 710.887/RS:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. ART. 52, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DE FALTA GRAVE. FATO APURADO EM AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. NO ENTANTO, É IMPRESCINDÍVEL A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE. RE 776.823/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 758/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe. 2. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 526/STJ), no sentido de que basta o cometimento do crime doloso no curso da execução para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, firmou-se no sentido de que, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, é imprescindível a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". 5. Posteriormente, a Suprema Corte, em 04/12/2020, ao julgar o RE n. 776.823/RS, fixou a tese de repercussão geral no sentido de que a instrução durante a execução penal, para fins de reconhecimento da falta grave, poderá ser suprida por sentença criminal condenatória (Tema n. 758/STF). 6. No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se findou na condenação do Paciente, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ. 7. Ordem de habeas corpus concedida."
(STJ - HC: 710887 RS 2021/0390219-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

No caso em apreço, verifica-se que o agravado praticou novo crime doloso em 13/11/2017, durante o cumprimento da pena em regime fechado, fato que deu origem à nova condenação nos autos da Ação Penal nº 0043826-40.2018.8.11.0042.

Contudo, desde a prática do novo crime e da juntada da respectiva guia de execução penal, não foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nem realizada audiência de justificação a tempo, não se verificando a garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito da execução penal.

O Ministério Público sustenta que a condenação criminal por novo delito configura automaticamente falta grave, dispensando a realização de PAD ou audiência de justificação, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram observados no processo penal de conhecimento.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal e reiterado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o contraditório e a ampla defesa exercidos nos autos da ação penal tinham como objetivo a instrução do respectivo feito e não a apuração da eventual falta grave a ser reconhecida pelo Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido, a defesa atribuída nos autos da ação penal não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal, para aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime, como alteração de data-base, perda de dias remidos e inadimplemento do mérito subjetivo.

Quanto ao prazo prescricional aplicável à apuração da falta grave, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, diante da ausência de previsão legal específica na Lei de Execução Penal, aplica-se, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109, VI, do Código Penal, qual seja, 03 (três) anos, conforme decidido no AgRg no REsp 2.016.844/SP:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. FUGA. DIA DA RECAPTURA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REGRESSÃO DE REGIME. 1. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é o de que 'a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109, VI, do Código Penal, de 3 (três) anos' (HC n. 682.633/MG, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 11/10/2021)."
(STJ - AgRg no REsp: 2016844 SP 2022/0235912-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

No caso em análise, o fato que caracterizaria a falta grave ocorreu em 13/11/2017, e a decisão que reconheceu a prescrição foi proferida em 10/01/2025, ou seja, após o transcurso de mais de 07 (sete) anos, sem que tenha sido instaurado PAD ou realizada audiência de justificação para apuração da falta disciplinar.

O Ministério Público argumenta que, por se tratar de novo crime doloso, o prazo prescricional a ser aplicado seria aquele previsto no art. 109 do Código Penal de acordo com o montante da pena fixada na sentença condenatória, e não o prazo trienal aplicável às faltas disciplinares.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. Embora o art. 52 da LEP estabeleça que a prática de crime doloso constitui falta grave, isso não significa que a apuração da falta disciplinar se confunda com a persecução penal do crime em si.

São esferas distintas, com finalidades diferentes: enquanto a persecução penal visa à aplicação da sanção penal pelo crime praticado, a apuração da falta disciplinar tem por objetivo a imposição das consequências administrativas previstas na Lei de Execução Penal, como a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base.

Nesse contexto, o prazo prescricional aplicável à apuração da falta grave é o trienal, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, independentemente da natureza do fato que a caracteriza, seja ele um crime doloso ou qualquer outra conduta prevista no art. 50 da LEP.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DECORRENTE DE CRIME DOLOSO PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PAD OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A apuração de falta grave na execução penal exige a observância do contraditório e da ampla defesa, a ser assegurada por meio de audiência de justificação ou de Procedimento Administrativo Disciplinar regularmente instaurado. 4. A existência de sentença penal condenatória não supre, por si só, a ausência de apuração formal da falta disciplinar no juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 533 do STJ. [...] 7. Diante da omissão estatal em promover PAD ou designar audiência de justificação no prazo de 3 anos, contados da prática do fato, configura-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal."
(TJMT - N.U 1012290-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL POR INÉRCIA ESTATAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU PAD PARA RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 758. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A apuração de falta grave no curso da execução penal exige a observância do contraditório e da ampla defesa, seja por meio de audiência de justificação realizada pelo Juízo da Execução, seja por meio de PAD regularmente instaurado. 4. A existência de sentença penal condenatória pelo novo crime não supre, por si só, a ausência da oitiva da defesa técnica no juízo da execução penal para fins de aplicação dos efeitos da falta grave. 5. Em razão da inexistência de previsão legal específica, aplica-se ao reconhecimento da falta grave o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, por analogia. 6. Ultrapassado o prazo trienal sem a instauração de procedimento disciplinar ou audiência de justificação, opera-se a prescrição da pretensão de se apurar a falta grave."
(TJMT - N.U 1014082-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Portanto, considerando que o fato que caracterizaria a falta grave ocorreu em 13/11/2017 e que não foi instaurado PAD nem realizada audiência de justificação no prazo de 03 (três) anos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa, inviabilizando o reconhecimento da falta grave e a aplicação de seus efeitos secundários.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025